Tribunal: TJSP
Processo: 1003132-31.2024.8.26.0156
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Contrato de Empréstimo Pessoal – Sentença de improcedência – Apelo do autor – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – Aplicabilidade que, todavia, não implica acolhimento de todas as teses defendidas pelo demandante – JUROS REMUNERATÓRIOS – Inexistência de parâmetros necessários à segura aferição de exacerbação da taxa média – Abusividade não configurada –

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Contrato de Empréstimo Pessoal – Sentença de improcedência – Apelo do autor – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – Aplicabilidade que, todavia, não implica acolhimento de todas as teses defendidas pelo demandante – JUROS REMUNERATÓRIOS – Inexistência de parâmetros necessários à segura aferição de exacerbação da taxa média – Abusividade não configurada – Custo Efetivo Total da operação que é composto não apenas pelos juros pactuados, mas também por outros encargos financeiros – Cálculo apresentado que não contempla as peculiaridades do contrato, no caso concreto – SEGURO PRESTAMISTA – Abusividade configurada – Empresa parceira indicada unilateralmente pelo Banco réu, sem que tenha sido provado que foi dada ao autor a oportunidade de livre escolha da operadora de seguro, dentre as disponíveis no mercado (Tema 972 do STJ) – Afastamento da cobrança – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – Incidência do CDC que não respalda, no caso concreto, a devolução em dobro – Ausência de violação à boa-fé objetiva (EREsp n. 1.413.542/RS) ou má-fé a justificar a imposição de tal penalidade – Descontos amparados em contrato bancário ainda que posteriormente reconhecida a abusividade da cobrança do seguro; boa-fé objetiva presente – Questão pertinente à devolução em dobro pendente de julgamento no Tema 929 do STJ, com suspensão apenas em sede de recurso especial e agravo em recurso especial – Restituição dos valores pagos, na forma simples – SENTENÇA REFORMADA para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais e afastar a cobrança a título de seguro, com determinação de restituição de valor na forma simples, autorizada a compensação – Readequação das verbas de sucumbência – Sucumbência recíproca caracterizada, o que autoriza a divisão das custas e despesas processuais e a fixação de honorários sucumbenciais recíproco, por se tratar de matéria de ordem pública – Incidência do caput do artigo 86 do CPC, ressalvada a gratuidade de justiça concedida ao autor (art. 98, § 3o, do CPC) – Honorária recursal não incidente em caso de provimento parcial do recurso (Tema 1059/STJ). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.